Tribunal: TJMT
Processo: 1040969-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040969-02.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO BATISTA GOMES - CPF: 840.044.951-72 (RECORRIDO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 538.009.661-15 (RECORRIDO), ARMELINDO BATISTA GOMES - CPF: 017.625.728-42 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 538.009.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMELINDO BATISTA GOMES - CPF: 017.625.728-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA FAVORÁVEL AO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária decorrente de sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Restabelecimento/Concessão de Aposentadoria por Invalidez movida contra o INSS. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a incapacidade total e permanente do autor, com valor da causa atribuído em R$ 38.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do reexame necessário quando o valor da condenação ou do proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos, conforme previsto no art. 496, § 3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reexame necessário não se aplica quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC.

4.

O valor atribuído à causa, no caso, R$ 38.000,00, é significativamente inferior ao limite estabelecido para o reexame obrigatório.

5.

A sentença de restabelecimento do benefício previdenciário, embora relevante para o autor, não atinge o valor mínimo de 1.000 salários mínimos para ensejar o reexame necessário.

6.

Jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que, mesmo em casos de benefícios pagos no valor do teto previdenciário, o proveito econômico dificilmente ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O reexame necessário não é aplicável quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 salários mínimos, conforme art. 496, § 3º, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial,
em razão de ter sido constatada a presença de incapacidade total e permanente
.

Não houve a interposição de recurso pelas partes, somente pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor no id 239193684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial,
em razão de ter sido constatada a presença de incapacidade total e permanente.

O art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que não se aplica o reexame necessário quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 salários mínimos,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negritei)

No presente caso, verifica-se que o valor atribuído à causa foi indicado em R$ 38.000,00, montante significativamente inferior ao limite estabelecido para a obrigatoriedade do reexame necessário.

Ademais, a sentença que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário, embora relevante para o autor, não alcança o montante exigido para que seja submetida ao reexame.

Nesse sentido, segue entendimento desta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária
.
(N.U 1002735-68.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaquei)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos
.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. 5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.860.256/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Ante ao exposto, a remessa necessária não deve ser conhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024